Tribunal: TJES
Processo: 0008185-49.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008185-49.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL JUVENCIO LOPES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0008185-49.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL JUVENCIO LOPES, DANIEL JUVENCIO LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA LASTREADA EM VIDEOMONITORAMENTO. INGRESSO EM DOMICÍLIO COM AUTORIZAÇÃO DA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS JUDICIALIZADOS DOS AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL. DOSIMETRIA MANTIDA. JUSTIÇA GRATUITA A SER APRECIADA NA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 777 dias-multa, em regime inicial semiaberto, em razão da apreensão de 42 buchas de maconha, 28 pinos de cocaína, 1 pedra de crack e R$ 76,90 em sua posse, bem como de 214 buchas de maconha localizadas em seu quarto. O recorrente suscita a nulidade da abordagem, da busca pessoal e da diligência domiciliar, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e requer a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a abordagem, a busca pessoal e o ingresso na residência foram lícitos, diante da alegada ausência de fundada suspeita e da não juntada das imagens de videomonitoramento aos autos; (ii) estabelecer se a prova produzida sob o contraditório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; e (iii) determinar se é cabível o deferimento da justiça gratuita nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os agentes da Guarda Municipal realizam a abordagem com base em elementos objetivos e contemporâneos, pois o recorrente é monitorado em tempo real pelo sistema de videomonitoramento enquanto pratica atos típicos de mercancia, retirando objetos escondidos em gramado na calçada e entregando-os a transeuntes mediante recebimento de valores.

A ausência de juntada formal das imagens de videomonitoramento não invalida a diligência, porque a fundada suspeita do art. 244 do CPP é confirmada em juízo pelos agentes que participaram da ocorrência.

O ingresso no imóvel é legítimo, porque o tráfico de drogas constitui crime permanente e porque a proprietária da residência, que informa que o réu ali morava de favor, autoriza expressamente a entrada dos agentes.

A materialidade delitiva fica demonstrada pelo auto de apreensão e pelo laudo químico definitivo positivo para maconha, cocaína e crack.

A autoria delitiva fica comprovada pelos depoimentos judicializados e harmônicos dos guardas municipais, que ratificam em juízo a dinâmica da abordagem e a localização das drogas nos pontos indicados pelo monitoramento, sem violação ao art. 155 do CPP.

A versão defensiva de que o acusado apenas aguardava um lanche e de que as drogas teriam sido plantadas permanece isolada e sem suporte probatório, incapaz de gerar dúvida razoável diante do acervo acusatório.

A quantidade, a variedade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes, somadas à apreensão de dinheiro fracionado e à prévia observação da comercialização, evidenciam a destinação mercantil das substâncias.

A dosimetria não comporta reparo de ofício.

A condenação em custas decorre da sentença condenatória, nos termos do art. 804 do CPP, e a alegada hipossuficiência econômica deve ser aferida pelo Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A fundada suspeita para abordagem e busca pessoal se configura quando agentes públicos, por videomonitoramento em tempo real, visualizam atos concretos de traficância posteriormente confirmados em juízo. 2. A não juntada das imagens de videomonitoramento aos autos não invalida a diligência quando a situação de flagrância é comprovada por prova oral judicializada e coerente. 3. O ingresso em residência é legítimo em caso de tráfico de drogas quando amparado pela natureza permanente do delito e por autorização da proprietária do imóvel. 4. Os depoimentos convergentes de agentes de segurança, prestados sob o contraditório, constituem prova idônea para fundamentar condenação por tráfico de drogas. 5. A análise da hipossuficiência para fins de justiça gratuita, após condenação em custas, compete ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º, e art. 42; CPP, arts. 155, 244 e 804.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0008185-49.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL JUVENCIO LOPES, DANIEL JUVENCIO LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
DANIEL JUVENCIO LOPES
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, impondo-lhe a
pena de
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (
setecentos e setenta e sete) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto.

Na origem, a
denúncia
narrou que:

No dia 16 de maio de 2021, por volta das 13 horas e 35 minutos, na Rua Inhambu, bairro Novo Horizonte, município de Serra/ES, agentes da Guarda Civil Municipal da Serra lograram êxito em flagrar o denunciado DANIEL JUVENCIO LOPES, já qualificado, realizando o tráfico de entorpecentes, sendo encontrado em poder do mesmo 42 (quarenta ei duas) buchas da substância entorpecente identificada como 'MACONHA', 28 (vinte e oito) pinos contendo a droga identificada como COCAÍNA, 1 (uma) pedra da substância entorpecente identificada como 'CRACK', bem como a quantia de R$ 76,90 (setenta e seis reais e noventa centavos) em espécie, tendo, ainda, os agentes da GCM apreendido 214 (duzentas e catorze) buchas da substância entorpecente identificada como 'MACONHA', que o denunciado DANIEL guardava/mantinha em depósito no interior de sua residência, localizada na Rua Flamingo, n° 333, bairro Novo Horizonte, nesse município da Serra/ES (próximo ao Bar da Mineira), conforme consta no BU n° 44986491 de fls. 17/20.

Consta da prova indiciária existente no presente IP que, no dia dos fatos, o agente da Guarda Civil Municipal da Serra S/QUEIRA, que integra a equipe da Central de Videomonitoramento da Serra, visualizou imagens do denunciado DANIEL realizando o tráfico de drogas na Rua Inhambu, bairro Novo Horizonte, nesse município de Serra/ES, razão pela qual passou a monitorá-lo, tendo dito agente da GCM constatado que o denunciado DANIEL escondia as substâncias entorpecentes destinadas à comercialização naquela mesma rua, em uma área de grama na calçada.

Consta que, em virtude da situação flagrancial, agentes da Guarda Civil Municipal da Serra, que realizavam patrulhamento preventivo pelas ruas do Novo Horizonte, nesse município de Serra/ES, foram acionados pela Central de Videomonitoramento para se dirigirem ao local suso mencionado, e, lá chegando, visualizaram o denunciado DANIEL, o qual possuía as mesmas características informadas pela Central, tendo sido procedida a abordagem do mesmo.

Consta que, realizada revista pessoal no denunciado DANIEL, foi encontrado em poder do mesmo a quantia de R$ 76,90 (setenta e seis reais e noventa centavos) em notas 'trocadas' e moedas, tendo os agentes da GCM, em ato contínuo, diligenciado o local onde o denunciado DANIEL foi visualizado pela Central de Videomonitoramento escondendo as substâncias ilícitas, logrando êxito em localizar e apreender, em uma área de grama situada sobre uma calçada, uma sacola plástica, no interior da qual foram encontradas 42 (quarenta e duas) buchas da substância entorpecente identificada como 'MACONHA', 28 (vinte e oito) pinos contendo a droga identificada como 'COCAÍNA' e 1 (uma) pedra da substância entorpecente identificada como 'CRACK'.

Consta que, ao ser indagado sobre seus dados pessoais, o denunciado DANIEL informou aos agentes da GCM que morava próximo ao local da abordagem, sendo que seus documentos pessoais estariam guardados em sua residência, acrescentando, ainda, que estaria usufruindo de alvará de soltura.

Consta que, visando à identificação do denunciado DANIEL, os agentes da GCM, juntamente com o dito denunciado, dirigiram-se até a residência do mesmo, localizada na Rua Flamingo, n° 333, bairro Novo Horizonte, neste município da Serra/ES (próximo ao Bar da Mineira), e, lá chegando, foram recebidos pela 'DONA MARA', que se identificou como proprietária do imóvel onde o denunciado DANIEL estaria residindo de favor', tendo ela autorizado que os agentes da GCM entrassem no imóvel e realizassem buscas no local.

Consta que, por ocasião da diligência, os agentes da GCM lograram êxito em encontrar no quarto do denunciado DANIEL uma bolsa, no interior da qual havia 214 (duzentas e catorze) buchas da substância entorpecente identificada como 'MACONHA', as quais estavam enroladas em uma blusa de frio.

Irresignado com a condenação, o apelante, nesta instância, alega a
nulidade da abordagem e da busca pessoal
, sustentando a ausência de fundada suspeita e a ilegalidade da diligência baseada em imagens de videomonitoramento não acostadas aos autos
. P
ugna, ainda, pela
absolvição por insuficiência probatória
, alegando que os elementos do inquérito não foram confirmados sob o crivo do contraditório
. R
equer, por fim, a
concessão da justiça gratuita.

O recurso não merece provimento.

Inicialmente, não há que se falar em nulidade da abordagem e da busca pessoal.

Como se vê, o contexto fático revela que os agentes foram motivada por elementos objetivos e contemporâneos à ação.

Segundo o guarda municipal Matheus Fernandes Siqueira, ouvido na instrução - prova judicializada, portanto -, operando o sistema de videomonitoramento da Serra, foi possível visualizar o recorrente realizando atos típicos de mercancia — abaixando-se para pegar itens escondidos em um gramado na calçada e entregando-os a transeuntes em troca de valores
.
Não houve, portanto, uma mera "intuição", como diz o apelante, mas verdadeiro monitoramento em tempo real de uma situação de flagrância
.

A circunstância de as imagens não terem sido formalmente juntadas aos autos não invalida a diligência, pois
a "fundada suspeita" exigida pelo artigo 244 do Código de Processo Penal foi devidamente confirmada pelo testemunho seguro dos agentes que participaram da ocorrência
.
Da mesma forma, a entrada na residência do réu ocorreu de forma legítima, seja pela natureza permanente do crime de tráfico, seja pela autorização expressa da proprietária do imóvel, "Dona Mara", que, afirmando que o réu ali morava "de favor", franqueou o ingresso dos agentes para a localização de documentos e onde, posteriormente, foram encontradas mais 214 buchas de maconha.

Afastada a dita ilegalidade, a
materialidade
delitiva é inconteste, estando demonstrada pelo auto de apreensão e pelo laudo químico definitivo positivo para as substâncias entorpecentes
.

Quanto à
autoria
, a tese de insuficiência probatória e violação ao artigo 155 do CPP não se sustenta.
Diferente do alegado,
os depoimentos prestados na fase inquisitorial foram integralmente ratificados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

Os guardas municipais Maria de Fátima, Matheus Fernandes Siqueira e Matheus Felipe Alves Marques apresentaram relatos coesos e harmônicos,
descrevendo com precisão a dinâmica da abordagem e a localização das drogas exatamente nos pontos indicados pelo sistema de monitoramento
.

Sabe-se que o depoimento de agentes de segurança pública goza de presunção de veracidade e possui valor probatório relevante, especialmente quando não há nos autos qualquer indício de que os agentes tenham interesse em incriminar falsamente o réu
.
Em contrapartida, a versão do acusado — de que estava apenas aguardando um lanche de sua namorada e que as drogas foram "plantadas" — permanece isolada e destituída de qualquer suporte probatório, não logrando êxito em suscitar dúvida razoável diante do robusto acervo acusatório
.

A quantidade, a variedade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes, aliadas à
apreensão de dinheiro trocado e à observação prévia da movimentação mercantil, evidenciam, de forma inequívoca, que as substâncias eram destinadas ao tráfico e não ao mero consumo.

A condenação, portanto, deve ser mantida.

No tocante à
dosimetria da pena
, observo que não houve insurgência específica no recurso interposto
. De toda sorte, registro que
não há qualquer reparo a ser realizado de ofíci
o, uma vez que o cálculo foi adequadamente realizado em todas as suas três fases.
Na primeira etapa, o magistrado fundamentou corretamente a fixação da pena-base acima do mínimo legal com base nos maus antecedentes e na natureza/quantidade das drogas, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06
.
Na segunda fase, agiu corretamente ao reconhecer a agravante da reincidência
.
Por fim, na terceira fase, a ausência de causas de aumento ou diminuição (sendo o réu reincidente, o que impede o privilégio do §4º do art. 33) tornou a pena definitiva.

Por fim, quanto ao
pedido de justiça gratuita
, acompanho o entendimento já consolidado neste Tribunal no sentido de que a condenação em custas é um consectário lógico da sentença condenatória (artigo 804 do CPP) e o
e
ventual estado de hipossuficiência econômica deve ser aferido pelo Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.